Tribunal: TJMT
Processo: 1057143-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1057143-57.2019.811.0041
Recorrente: ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA
Recorridas: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A e OUTRA
Recurso Extraordinário no Agravo Interno em Apelação Cível no 1057143-57.2019.811.0041
Recorrente: ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA
Recorridas: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A e OUTRA
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno no 1057143-57.2019.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 93106487) interposto por ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual não conheceu do seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90073457):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NA PETIÇÃO INICIAL E NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.
A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados na petição inicial e nas razões do Apelo, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. (AgInt n° 1057143-57.2019.8.11.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 373, II, do CPC, ao argumento de que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente.
(ii) ofensa aos arts. 186, 187, 189, 398, 402, 403, 404, 757, 759, 772, 776, 779, 927, 935, 949, 950, todos do CC, sustentando nexo de causalidade entre o sinistro e o dano ocorrido; comprovação do ato ilícito e o consequente direito a reparação dos danos sofridos.
(iii) afronta aos arts. 1o, III; 5o, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LXXIV e 170, V, da CF/88, pelo que sustenta a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 93365486).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93351452).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 95201468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta afronta aos arts. 1o, III; 5o, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LXXIV e 170, V, da CF/88, sustentando nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação aos arts. 1o, III; 5o, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LXXIV e 170, V, da CF/88, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
In casu, o seu agravo interno não foi conhecido por falta de dialeticidade, ou seja, não restou impugnando no agravo interno as razões para reforma da decisão monocrática do relator que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 186, 187, 189, 398, 402, 403, 404, 757, 759, 772, 776, 779, 927, 935, 949, 950, todos do CC, por lhes faltar o requisito do prequestionamento.
Constou do acordo hostilizado o seguinte fundamento:
“Na hipótese, a Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, pois se restringe em repetir os fatos e fundamentos expostos na petição inicial e nas razões do Apelo, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo Interno sem a impugnação ao que foi exposto na decisão monocrática.
Com efeito, a Recorrente não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, por consequência lógica, este recurso não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.” (grifei).
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal quanto a tese alegada na presente via do especial, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, quanto a alegada violação ao arts. 186, 187, 189, 398, 402, 403, 404, 757, 759, 772, 776, 779, 927, 935, 949, 950, todos do CC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 373, II do CPC, ao fundamento de que a recorrida no caso dos autos não teria se desincumbido de seu ônus probatório é questão que demanda a necessidade de ingresso em premissas fático-probatórias carreadas aos autos, por essa razão, obstada pela exegese da súmula 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Não há como aferir eventual ofensa aos arts. 369 e 373 do CPC/2015 (arts. 332 e 333 do CPC/1973) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1671550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)” (grifei).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (...). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa. Incidência da Súmula no 7 do STJ. (...) 8. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual, a alegada violação ao art. 373, II, do CPC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, há impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário no Agravo Interno no 1057143-57.2019.811.0041040
Trata-se de recurso extraordinário (id. 93142492) interposto por ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual não conheceu do seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90073457):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NA PETIÇÃO INICIAL E NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.
A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados na petição inicial e nas razões do Apelo, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. (AgInt n° 1057143-57.2019.8.11.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 1o, III; 5o, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LXXIV e 170, V, da CF/88, pelo que sustenta a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 93365486).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93351452).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 95201470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Apesar de o recorrente sustentar a existência de ofensa ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, consigne-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
A recorrente sustenta, também em suas razões, a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição).
No julgamento do RE 956302 RG/GO (Tema 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660) e RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Os arts. 1o, III; 5°, V, X, XXIII e LXXIV e 170, V, da CF/88, que tratam da dignidade da pessoa humana; do direito de resposta e indenização; defesa do consumidor e assistência judiciária gratuita, sequer tiveram suas exegeses debatidas pelo acórdão hostilizado. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso quanto a alegada afronta aos arts. 1o, III; 5°, V, X, XXIII e LXXIV e 170, V, da CF/88, por lhes faltarem o requisito do presquestionamento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 660 e 895/STF) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça